Tribunal: TJMT
Processo: 1043718-21.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043718-21.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), WALLACE DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 005.978.371-04 (APELADO), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão promovido pela SESP/MT. O agravante sustenta que a arrematação configura aquisição originária e, portanto, sujeita à incidência do imposto. Requer a reforma da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há incidência de ICMS sobre a aquisição de veículo usado por pessoa física, mediante arrematação em leilão público, promovido por órgão estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de ICMS em arrematação de bem móvel usado viola o princípio da não-cumulatividade, previsto no art. 155, § 2º, I, da CF/1988, uma vez que o tributo já foi recolhido anteriormente, sendo vedada nova exigência sem ocorrência de nova operação mercantil.

4.

A aquisição de veículo usado em leilão promovido por órgão público, por pessoa física e sem intuito comercial, não caracteriza operação mercantil ou circulação de mercadoria, configurando hipótese de não incidência tributária.

5.

O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido da ilegalidade da cobrança de ICMS nessas hipóteses, especialmente quando não configurada a habitualidade ou intuito de lucro na operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão promovido por órgão público, quando destinado ao uso próprio do arrematante e sem finalidade mercantil.

2.

A exigência do imposto em tais hipóteses afronta o princípio da não-cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal.

3.

A aquisição de bem móvel usado por meio de leilão configura operação não sujeita à incidência do ICMS, por não representar circulação de mercadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II e § 2º, I; CTN, art. 110.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv nº 1020054-20.2019.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.08.2022, DJE 18.09.2022; TJMT, ApCiv nº 1003954-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 08.02.2022, DJE 14.02.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1043718-21.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WALLACE DE BARROS OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que acolheu os declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária advocatícia para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Sustenta que, a decisão merece reforma, haja vista que a aquisição de bem, em sede de leilão, por arrematação, se trata de aquisição originária. Não se tem, assim, uma "cadeia", no bojo da qual foi cobrado o ICMS, que deve incidir normalmente no caso em apreço.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1043718-21.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WALLACE DE BARROS OLIVEIRA

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo interposto.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido,
WALLACE DE BARROS OLIVEIRA,
impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da segurança para o fim de que seja declarada a não incidência do ICMS sobre a arrematação do bem em questão.

Aduz, em síntese, que, participou do leilão realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT, tendo arrematado o veículo
Mercedes Bens Baú L 1113
, cor vermelha, ano
1975
, placa
LYJ-0600
, chassi nº
34403212281105
, pelo valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).

Relata que, entrou em contato com a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT, a qual informou ao arrematante que deveria adimplir o montante de R$ 5.632,53 (cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), relativo ao recolhimento do ICMS da arrematação do lote 30 do referido leilão.

Pontua que, a exigência do recolhimento do ICMS no presente caso se mostra manifestamente ilegal e abusiva, não lhe restando alternativa senão a impetração do
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

A segurança foi concedida dos termos acima mencionados, ensejando a interposição do presente apelo, que foi desprovido por esta Relatora.

Novamente, o Recorrente apresenta irresignação, por meio do presente recurso.

Inobstante suas alegações e consoante consignado na decisão recorrida, a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, não havendo qualquer afronta às normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

Isso porque, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/8/2022, Publicado no DJE 18/9/2022). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO:INCIDÊNCIA DEICMSNA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EMLEILÃO– AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO– ILEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A via eleita se mostra adequada se a solução da lide não depender de dilação probatória, e a ação mandamental está instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa.

2. Nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, combinado com o art. 110 do Código Tributário Nacional, somente mercadorias destinadas à revenda habitual mediante lucro se sujeitam ao ICMS.

3.No caso, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS
.

(N.U 1003954-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2022, Publicado no DJE 14/2/2022). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025